Tribunal: TJBA
Processo: 8056121-54.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8056121-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER

F

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACUSADO PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL.

PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE O RÉU SEJA PRONUNCIADO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, COM O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO (MOTIVO TORPE) E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFILCULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV DO CP).
PROVIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO INCONTESTE QUANTO À SUA NÃO INCIDÊNCIA. PROVA ORAL QUE INDICA QUE O ACUSADO EM TESE PERPETROU O DELITO DE HOMICÍDIO POR CIÚMES EM RELAÇÃO A SUA EX-COMPANHEIRA.
MODUS OPERANDI
QUE SURPREENDEU O OFENDIDO, DIFICULTANDO OU IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR
JOSÉ ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS
N
OS TERMOS DO ARTIGO 121, § 2.º,
INCISO
S
I
e
I
V
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8056121-54.2024.8.05.0001 oriunda do 2º Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA , em que figuram como Recorrente o Ministério Público Estadual e Recorrido JOSÉ ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual Apelo para reformar a Sentença objurgada, e, por corolário, PRONUNCIAR O ACUSADO JOSÉ ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS, como incurso na prática do delito capitulado no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora